Tribunal: TJDFT
Processo: 0726616-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO. DEPENDÊNCIA. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E AS ATIVIDADES EXERCIDAS. MILITAR TEMPORÁRIO DO EXÉRCITO. ACIDENTE EM TRABALHO. CONSTATAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA ESPECÍFICA (SERVIÇO MILITAR). INCAPACIDADE PARA OUTRAS ATIVIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistindo razões fáticas ou jurídicas que justifiquem a distribuição do recurso por dependência, deve ser mantida a competência do juízo designado.
2. Não há interesse recursal em relação a pedidos já deferidos pelo Juízo a quo, em favor do apelante, o que impõe o não conhecimento do apelo quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça.
3. Nos contratos de seguro de vida, a relação jurídica mantida entre as partes sujeita-se ao regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrarem seguradora e segurado nas condições descritas nos artigos 2o e 3o daquele estatuto, pois a primeira figura como fornecedora de serviços securitários e o segundo como destinatário final das coberturas contratadas.
4. Tendo o laudo pericial concluído pela inexistência de nexo de causalidade entre a doença e as atividades exercidas pelo militar, e, ainda, não se enquadrando a enfermidade como acidente pessoal, não há que se falar em direito à indenização securitária por invalidez permanente por acidente.
5. Para ter direito ao prêmio do seguro contratado, em casos de acidente de trabalho, o militar temporário deve provar tanto a incapacidade para o desempenho das funções militares quanto para o exercício de atividades laborais diversas, uma vez que em algum momento de sua carreira passará a exercê-las no âmbito civil, cuja incapacidade total não foi verificada para o exercício das atividades civis.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.